Tribunal: TCU
Processo: 041.529/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 540/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.529/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizabeth Almeida Bento (XXX.358.648-XX); Elizete Kenia da Cruz Ribeiro (XXX.254.361-XX); Gualter Ferreira de Andrade Junior (XXX.836.962-XX); Jaminuam Auce do Nascimento (XXX.986.081-XX); Keila Coelho dos Santos (XXX.243.542-XX); Maria Auxiliadora Cardoso de Oliveira (XXX.411.872-XX); Morgana Cassia Garcia Mamore (XXX.527.911-XX); Patricia Lelia Vieira Brasil (XXX.745.262-XX); Thais Mirella Soares Silva (XXX.673.835-XX); Vanusa de Sousa Lima (XXX.464.103-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.